Tribunal: TJDFT
Processo: 0734047-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO DECISUM. IMPROCEDÊNCIA.
1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração, pois as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta contradição e omissão no acórdão, mas com os seus fundamentos em si, pretendendo o embargante verdadeiro rejulgamento da causa com a reavaliação do acervo probatório, o que não se admite na via eleita.
2. Embargos conhecidos e desprovidos.